Tribunal: TJDFT
Processo: 0763448-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. ELEMENTOS DESCRITOS NO AUTO DE APREENSÃO CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais ressaltam que o porte de faca constitui conduta típica, nos termos do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, e que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas "brancas". O delito é de perigo abstrato. O simples fato de portar uma faca grande para se defender de eventual agressão, ou seja, contra-atacar, já configura o tipo penal.
2. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41.
4. Recurso conhecido e desprovido.